Tribunal: TJSP
Processo: 0023078-71.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. O Ministério Público recorreu da decisão que desclassificou a falta disciplinar de natureza grave para média, alegando que a conduta deveria ser classificada como falta grave, com perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso para progressão ao regime semiaberto. A decisão agravada foi

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. O Ministério Público recorreu da decisão que desclassificou a falta disciplinar de natureza grave para média, alegando que a conduta deveria ser classificada como falta grave, com perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso para progressão ao regime semiaberto. A decisão agravada foi mantida, e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta dos detentos, ao apoiar a insubordinação do preso Cláudio, configura falta disciplinar de natureza grave.
III. Razões de Decidir
3. Os detentos permaneceram na cela em apoio ao preso Cláudio, que se recusou a sair, alegando injustiça e invocando disciplina de facção criminosa.
4. Os policiais penais relataram a participação dos detentos no movimento subversivo, caracterizando a conduta como falta grave, conforme o artigo 50, inciso I, da Lei 7.210/84.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Desclassificação da falta disciplinar de natureza média para grave, com perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do prazo para progressão de regime.
Tese de julgamento: 1. A conduta de apoio à insubordinação de detento configura falta disciplinar de natureza grave. 2. A participação em movimento subversivo justifica a perda de dias remidos e a interrupção do prazo para progressão de regime.
Legislação Citada:
Lei 7.210/84, art. 50, inciso I.